Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004341-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (AGRAVANTE), ROSALVA ATOATTI - CPF: 503.192.641-49 (AGRAVANTE), LAUDIR GUISSO - CPF: 657.573.869-91 (AGRAVANTE), JULIANA DE ALMEIDA GOLO - CPF: 865.829.761-68 (AGRAVANTE), ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN - CPF: 299.869.401-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), OLIDIO PEDRO BORTOLAS - CPF: 123.324.610-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO TEMA 1128 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada sobrestou o trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ no tema 1128/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA E OUTROS,
contra a decisão que sobrestou os autos por ocasião da sistemática de recursos repetitivos de acordo com o Tema 1.128/STJ. (id. 248353172).

A decisão recorrida determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelos agravantes em virtude da afetação do Tema 1.128 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O tema discute o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre multa civil na Lei de Improbidade Administrativa.

Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que há divergência entre as matérias discutidas no recurso especial e o Tema 1.128/STJ:

Alegam que o recurso especial abrange outros pontos, como: nulidade da decisão por negativa de vigência aos arts. 141 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC; excesso de execução devido à aplicação indevida do IGPM e juros de 1% ao mês, contrariando os Temas 810/STF e 905/STJ.

Além disso, ressaltou a existência de contradição na decisão de origem, uma vez que reconheceu a ilegalidade do uso de IGPM + juros de 1% ao mês, mas não corrigiu a execução para aplicar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme reconhecido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Apontam que a decisão agravada não considerou a suspensão do processo em razão da afetação de temas correlatos pelo Ministro Og Fernandes no IRDR.

Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração que apontaram contradições foram rejeitados sem análise dos argumentos apresentados.

Requerem o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, permitindo o regular processamento do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 253509676).

Contrarrazões no id. 254105182.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

In casu,
observa-se que a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1128 STJ).

A propósito, transcrevo:

“Da sistemática de recursos repetitivos – Art. 1030, III, do CPC.

Discute-se no presente Recurso Especial a forma de cálculo dos juros e correção monetária incidente sobre multa civil aplicada em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Acerca da matéria, o STJ reconheceu a existência de controvérsia de caráter repetitiva (Tema 1.128), bem como justificou o sobrestamento de recurso com a mesma controvérsia.

Cito o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ -, ou de outro marco processual.". 2.
Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 3. Determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância
ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n. 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR). (STJ - ProAfR no REsp n. 1.942.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 8/2/2022, DJe de 23/2/2022) (NEGRITEI)

Considerando que a controvérsia acima ainda não teve o seu mérito julgado pelo STJ, deve o presente feito ser sobrestado.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 1030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o julgamento em definitivo da controvérsia acima mencionada pelo STJ (Tema 1128 do STJ).” (Id 248353172)

Em que pese a alegação de
distinguishing
feita pela Agravante, observa-se que o acórdão recorrido combate decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a satisfação integral da obrigação pecuniária (multa civil) imposta.

Além disso, houve pedido dos próprios Agravantes pela suspensão do feito em razão dos REsp ns. 1942196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR; tanto que o acórdão objeto do recurso consignou o seguinte:
“(...), restou claro na manifestação do Parquet, cujos fundamentos foram adotados pelo juízo a quo, o descabimento do pedido de suspensão do processo em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR, pois nestes autos não houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versam sobre a correção monetária e os juros nas ações de improbidade administrativa, mas apenas do “processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ”, o que não se enquadra no caso sub examine.
” (Id 222489183)

Destarte, verifica-se que a questão discutida nos autos (juros e correção monetária de multa civil decorrente da LIA), é objeto do Tema nº 1128 do STJ, pendente de julgamento, o que, consequentemente, é causa de sobrestamento do feito.

Assim, tenho que aplicado corretamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1128/STJ, uma vez que as controvérsias apresentadas no Recurso Excepcional realmente alcançam a questão submetida a julgamento pelo aludido Tema.

Por essa razão,
a decisão de sobrestamento
id 248353172, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024